Tribunal: TRF3
Processo: 5001366-78.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
42/821)

5001366-78.2019.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE No 661.256/SC). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não obstante a existência de requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pela parte impetrante a tempo e modo, este deixou de ser expressamente analisado pelo Juiz a quo, razão pela qual reitera o pleito em sede recursal. Deferido, portanto, os benefícios da justiça gratuita.

2 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

3 - Precedente que fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91".

4 - Impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

5 - Em que pese os argumentos discorridos na inicial no sentido de que não se trataria de pedido de desaposentação, uma vez que não haveria aproveitamento das contribuições vertidas até o momento da concessão da benesse em manutenção, verifica-se que o caso em apreço se subsome inteiramente à tese fixada no julgado acima mencionado, uma vez que pretende a impetrante justamente a renúncia de aposentadoria implantada desde 08/08/1997, o que, repise-se, não se afigura possível, sendo de rigor, portanto, o decreto de improcedência total do pleito formulado na exordial.

6 - Apelação da parte autora desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001366-78.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ELISABETE MALHEIRO AROUCA

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001366-78.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ELISABETE MALHEIRO AROUCA

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ELISABETE MALHEIRO AROUCA, em mandado de segurança impetrado em face do GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SÃO PAULO - CENTRO, objetivando que lhe seja assegurado o direito à renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso ("desaposentação").

A r. sentença (ID 95109807) denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/09).

Em razões recursais (ID 95109812), a parte autora pleiteia a reforma do decisum, ao fundamento de que “o presente pedido coaduna-se com a doutrina e atual jurisprudência do E. STJ e, tem por escopo um novo jubilamento, exclusivamente com a contagem do tempo de serviço em que a parte recorrente esteve exercendo atividade vinculada ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social) após à percepção dos proventos de aposentadoria”, pugnando pela total procedência da ação. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento das contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal (ID 97196084) pugnou pelo regular processamento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001366-78.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ELISABETE MALHEIRO AROUCA

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Verifico, de início, que, não obstante a existência de requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pela parte impetrante a tempo e modo, este deixou de ser expressamente analisado pelo Juiz a quo, razão pela qual reitera o pleito em sede recursal.

Defiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita.

Pretende a impetrante a “transformação de sua aposentadoria” – renúncia daquela vigente e concessão de outra mais vantajosa – utilizando-se, para tanto, unicamente das contribuições vertidas após a jubilação.

A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

O precedente restou assim ementado, verbis:

"EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2o do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nos 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nos 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE no 661.256/SC: "[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91". 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nos 661.256/SC e 827.833/SC)."

(RE 661256, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)

Assim, em respeito ao precedente firmado, decido pela impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

Em que pese os argumentos discorridos na inicial no sentido de que não se trataria de pedido de desaposentação, uma vez que não haveria aproveitamento das contribuições vertidas até o momento da concessão da benesse em manutenção, verifico que o caso em apreço se subsome inteiramente à tese fixada no julgado acima mencionado, uma vez que pretende a impetrante justamente a renúncia de aposentadoria implantada desde 08/08/1997, o que, repise-se, não se afigura possível, sendo de rigor, portanto, o decreto de improcedência total do pleito formulado na exordial.

Ante do exposto, nego provimento à apelação da parteautora, mantendo integralmente a r. sentença de 1o grau.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE No 661.256/SC). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não obstante a existência de requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pela parte impetrante a tempo e modo, este deixou de ser expressamente analisado pelo Juiz a quo, razão pela qual reitera o pleito em sede recursal. Deferido, portanto, os benefícios da justiça gratuita.

2 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

3 - Precedente que fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91".

4 - Impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

5 - Em que pese os argumentos discorridos na inicial no sentido de que não se trataria de pedido de desaposentação, uma vez que não haveria aproveitamento das contribuições vertidas até o momento da concessão da benesse em manutenção, verifica-se que o caso em apreço se subsome inteiramente à tese fixada no julgado acima mencionado, uma vez que pretende a impetrante justamente a renúncia de aposentadoria implantada desde 08/08/1997, o que, repise-se, não se afigura possível, sendo de rigor, portanto, o decreto de improcedência total do pleito formulado na exordial.

6 - Apelação da parte autora desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, mantendo integralmente a r. sentença de 1o grau, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.